Tribunal: TJMT
Processo: 1031014-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031014-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (EMBARGANTE), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (EMBARGANTE), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (EMBARGADO), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (EMBARGADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1031014-02.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Banco Bradesco S.A. e RS Montagens e outras – em recuperação judicial

Embargado:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1031014-02.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargantes:
Banco Bradesco S.A. e RS Montagens e outras – em recuperação judicial

Embargado:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e RS Montagens e outras – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1031014-02.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A.
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que a matéria em discussão envolve direitos constitucionais fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa, os quais não podem ser preteridos em nome de uma suposta preclusão, mormente por se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já RS Montagens e outras – em recuperação judicial também recorrem defendendo a existência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de análise do pedido feito em sede de contraminuta recursal, de condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou manifestação (id. 204957169), pugnando pela rejeição do recurso oposto por RS Montagens e outras – em recuperação judicial, requerendo ainda, a sua condenação ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em consulta ao andamento processual do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026327-79.2023.8.11.0000, em trâmite perante esta Câmara, sob minha relatoria, que evolve as mesmas questões postas neste agravo, verifico que sequer foi conhecido, ante a ocorrência de preclusão, dando ensejo à perda do objeto recursal também no presente agravo
, cujo decisum colegiado restou assim ementado
, verbis:

“R
ECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimada, a instituição financeira não apresentou qualquer recurso em face da decisão que determinou a restituição de valor retido indevidamente em conta bancária, sob pena de multa diária, motivo pelo qual não pode discutir novamente as questões afetas à suposta ausência de sua intimação pessoal, da restituição do valor retido indevidamente, do montante afeto as astreintes, bem como da sua redução e fixação de limite temporal e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.
” (j. 07.02.2024 – negritei).

Dessa forma, em razão da prolação do v. Acórdão que não conheceu do recurso anterior envolvendo as mesmas questões postas neste agravo, verifico que o mesmo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento
.

Nesse contexto, conforme bem observado pelo d. Procurador de Justiça, “
perde o agravante o interesse no provimento recursal, dada a perda da utilidade deste pelo desaparecimento do objeto (pretensão resistida)” (id. 202737150).

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, inciso I-B, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.
”
(id. 202958697 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses a alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que a matéria em discussão envolve direitos constitucionais fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa, os quais não podem ser preteridos em nome de uma suposta preclusão, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, o certo é que tais questões foram devidamente tratadas no julgamento do RAI n. 1026327-79.2023.8.11.0000, em trâmite perante esta Câmara, sob minha relatoria, restando evidente a perda do objeto, bem como da inexistência do vício apontado.

Não obstante, no que se refere à alegação da RS Montagens e outras – em recuperação judicial, acerca da existência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de análise do pedido feito em sede de contraminuta recursal, de condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, cabe esclarecer, com o devido respeito, que ante a negativa do recurso principal, face a perda do objeto, é comezinho no Direito a desnecessidade da análise das questões postas na referida contraminuta.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024